Tribunal: TJSP
Processo: 1011916-32.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Financiamento Estudantil (FNDE). Sentença de improcedência. Inconformismo. Relação de consumo. Requisitos para pagamento da integralidade do financiamento pela instituição de ensino, atendidos pela aluna. Motivo para a recusa

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Financiamento Estudantil (FNDE). Sentença de improcedência. Inconformismo. Relação de consumo. Requisitos para pagamento da integralidade do financiamento pela instituição de ensino, atendidos pela aluna. Motivo para a recusa ao pagamento pela instituição de ensino, inexistente. Obrigação de arcar com o pagamento das parcelas devidas do financiamento estudantil pela aluna, de rigor. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé afastada. Sucumbência majoritária da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.